Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010308-55.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODIMAX MARTINS DA SILVA (RECORRIDO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.494.531-66 (ADVOGADO), BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA - CPF: 267.857.828-30 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (ASSISTENTE), RODRIGO GABE AMERICO - CPF: 711.412.351-53 (ASSISTENTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (ASSISTENTE), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (ASSISTENTE), BEATRIZ DE OLIVEIRA - CPF: 039.347.081-45 (ASSISTENTE), FABIELE BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), WELISON JUNIOR SILVA GOMES - CPF: 062.325.561-86 (ASSISTENTE), ABRAAO BENTO DE MELO - CPF: 061.553.631-02 (ASSISTENTE), RIAN DA SILVA CABRAL - CPF: 036.411.651-05 (ASSISTENTE), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (ASSISTENTE), CASSIO LIMA SOUSA - CPF: 069.918.271-93 (ASSISTENTE), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (ASSISTENTE), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 037.269.551-51 (VÍTIMA), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - JULGADO DO TJMT -
HORIZONTALIDADE PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA
- PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o recorrido está em liberdade há mais de 1 (um) ano, inexiste contemporaneidade a justificar prisão preventiva, notadamente quando não há registro de descumprimento das condições impostas (STJ, HC no 414.485/SP).

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (TJMT, RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000).

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE no 3421/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1010308-55.2020.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): ODIMAX MARTINS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1010308-55.2020.8.11.0015),
que o revogou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menores e organização criminosa armada - art. 121, § 2o, I e IV, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 - (ID 102510144).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“os fundamentos da decretação de sua prisão preventiva permanecem presentes, bem como demonstrado o perigo que sua liberdade trará à sociedade
”.

Pede o provimento para que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido (ID

102510154).

ODIMAX MARTINS DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 102510169).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 102510170).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“
Acusado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. artigo 29, caput, c.c. o artigo 62, I, todos do Código Penal; por duas vezes no artigo 244-B da Lei Nacional no 8.069/90, c.c. o artigo 70 do Código Penal, e artigo 2o, § 2o, da Lei Nacional no 12.850/13, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do Código Penal, com os efeitos da hediondez estabelecidos na Lei Nacional no 8.072/90 – Decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido – Inconformismo ministerial – Pretendido o estabelecimento da prisão cautelar do investigado – Pleito procedente – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Necessidade de se garantir a ordem pública – Gravidade in concreta do delito evidenciada pelo modus operandi e pela alta periculosidade do recorrido – Pressupostos para a prisão preventiva presentes (CPP, art. 312) – Prisão cautelar que se impõe – Pelo provimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 107664988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.3.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do relatório de investigação (fls. 44/78).

Nesse sentido, segundo consta dos autos, no dia 29/10/2019, no cruzamento da Avenida dos Pinheiros com a Avenida André Maggi, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, Carlos Assunção dos Santos sofreu disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Após a comunicação dos fatos a polícia, a equipe do setor de homicídios iniciou diligências para apurar a autoria delitiva do crime em comento.

No local do crime, dentro do veículo da vítima, foram localizadas duas armas de fogo, sendo tal ato deduzido pelos policiais como forma de proteção, pois possivelmente já possuía ciência que sua vida corria risco, bem como fora apreendido o celular utilizado por ela, tendo a senha do aparelho sido fornecido pela namorada aos investigadores. [...]

Destarte, conforme relatado acima, encontram-se presentes a materialidade e os indícios de autoria suficientes para decretação da prisão preventiva dos representados Odimax Martins da Silva e Pedro Cesar de Jesus.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime e risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos representados, bem como assegurar aplicação da lei penal, tendo em vista que um dos representados encontra-se foragido.

No tocante a gravidade em concreto da conduta, como se observa das peças carreadas nos autos, está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que, supostamente, foi perpetrado mediante emboscada, posto que a vítima foi orientada pelo mandante do crime a ir em determinado lugar para buscar um dinheiro, tendo sido executada na ocasião de seu retorno, de modo que, possivelmente os criminosos a aguardavam no local e a seguiram.

De mais a mais, em tese, o delito foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os disparos foram feitos de inopino, posto que perpetrados no momento em que a vítima dirigia seu veículo, não podendo esboçar qualquer reação, além de, em tese, ter sido praticado por motivo fútil, consistente em dívidas de drogas.

Em relação a periculosidade real do agente, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema informatizado do TJMT (Apolo) e do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que os representados já possuem outros registros criminais, contando com condenações criminais transitadas em julgado.

Quanto ao representado Pedro Cesar de Jesus, verifica-se ainda que a prisão torna-se necessária com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que estava preso na penitenciária da Mata Grande na cidade de Rondonópolis, mas foragiu do local, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação da contrição cautelar medida de rigor. [...]

Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ODIMAX MARTINS DA SILVA, vulgo ‘Kaio’, e PEDRO CESAR DE JESUS, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – PJE 3822-71.2020.811.0015)

Em 3.8.2020, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP ofereceu denúncia em desfavor do recorrido e do corréu Pedro Cesar de Jesus por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, corrupção de menores e organização criminosa armada - art. 121, § 2o, I e IV, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 - (ID 102508997).

Em 11.12.2020, a juíza da causa revogou a prisão preventiva do recorrido nestes temos:

“[...]
Inicialmente, declaro encerrada a instrução processual e converto os debates em memoriais, os quais deverão ser apresentados no prazo legal.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos tenho que razão assiste à Defesa no tocante a revogação da prisão do acusado.

No presente caso, verifica-se que já houve a inquirição das testemunhas e interrogatório do acusado, sendo encerrada a instrução processual.[...]

Portanto, tenho que o mencionado réu não mais apresenta risco à ordem pública, restando ausente o periculum in mora libertatis necessário para manutenção de sua custódia cautelar.

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I e III, todos do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do acusado ODIMAX MARTINS DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) Comprovar endereço fixo em que possa ser localizado, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após ser colocado em liberdade. b) Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades, devendo tal comparecimento ocorrer nos dez primeiros dias do mês, a partir do início da 5a etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - PRPAP [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 102510144)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL COMARCA DE SINOP apresentou alegações finais em 7.1.2021 (PJE NU

1010308-55.2020.8.11.0015).

Em 26.8.2021, foi ordenada a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (PJE NU

1010308-55.2020.8.11.0015).

Pois bem.

O fato [assassinato da vítima Carlos Assunção dos Santos mediante disparos de arma de fogo, em via pública] ocorreu no dia 29.10.2019.

A custódia cautelar do recorrido e do codenunciado
Pedro Cesar de Jesus
foi decretada em 20.3.2020, ou seja, após, aproximamente, 5 (cinco) meses.

O Juízo singular revogou a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares, em 11.12.2020, ao considerar que
“
as provas colhidas durante a instrução processual afastam os indícios de que o custodiado possua periculosidade acentuada, além de evidenciar que não é pessoa voltada à prática delituosa”.

Em consulta ao Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP, não se verifica o envolvimento do recorrido em práticas delitivas posteriores a sua liberdade provisória (http://siap.tjmt.jus.br).

Ademais, inexiste registro, nesta ação penal, de descumprimento das cautelares impostas
(PJE NU

1010308-55.2020.8.11.0015).

Atente-se que o recorrido constituiu novo advogado [Dener Felipe Felizardo e Silva - OAB/MT 21.678], ante
“a renúncia tácita do causídico que patrocinava a Defesa nos autos”
, após ter sido colocado em liberdade, a evidenciar lealdade processual e colaboração à Justiça.

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Outrossim, as medidas cautelares,
“ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação”
(STJ, HC 231.817/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.4.2013).

Se o recorrido está em liberdade desde 10.12.2020 [mais de um ano], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva, notadamente quando não há notícia de descumprimento das condições impostas

(STJ, HC no 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas -

25.10.2017).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2019).

No mesmo sentido: RSE NU 1005000-49.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 11.6.2021; SER NU 0003918-06.2016.8.11.0087 –Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 8.10.2018.

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada [concessiva de medidas cautelares alternativas] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022